Tribunal: TJMT
Processo: 0013635-06.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013635-06.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS TAMBÉM NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – LIMITE DE 20% OBSERVADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO SAFRA S. A., visando reformar a sentença de Id. 229245163, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0013635-06.2016.8.11.0002, opostos por W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, em razão da perda do interesse de agir, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, em razões de Id. 229245166, a parte apelante aduz, em síntese, ser impossível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução, tendo em vista que os honorários também foram fixados na execução, ocorrendo, portanto,
bis in idem
.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, no Id. 229245171, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou que acolheu os embargos, extinguiu a demanda, e condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

A irresignação do banco apelante está consubstanciado no fato de que houve condenação ao pagamento de honorários na execução e também nos embargos à execução.

Pois bem.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO
– PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial.
Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência. Sentença mantida.”
(N.U 0000018-24.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) (grifo nosso)

Lado outro, há tese firmada no E. REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixada nos seguintes termos:
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas
, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/73. Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”
. (STJ, REsp1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da parte embargada/apelante, de modo que tendo sido fixado os honorários advocatícios no patamar de
10% em cada ação,
se mostra atendido o limite máximo previsto no art. 85, §3o, do CPC.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser mantida no patamar fixado, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024